Tribunal: STJ
Processo: 1014024-27.2021.8.26.0019
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2146020 - SP(2024/0186285-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: WALTER LUIS CAMARGO
EMBARGANTE
: ADELIA THEREZA MORATTI CAMARGO
EMBARGANTE
: ANTONIO CESAR CAMARGO
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO FRANZIN - SP087571
MARCELO RODRIGUES DA SILVA TORRICELLI - SP261703
EMBARGADO
: JOFEGE - SERVICOS TEXTEIS, INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
ADVOGADOS
: JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA
POSSE. RETROVENDA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55099101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 56bec818-cf5e-4d51-9e43-18f55116f214

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55099101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 56bec818-cf5e-4d51-9e43-18f55116f214

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2146020 - SP(2024/0186285-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: WALTER LUIS CAMARGO
EMBARGANTE
: ADELIA THEREZA MORATTI CAMARGO
EMBARGANTE
: ANTONIO CESAR CAMARGO
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO FRANZIN - SP087571
MARCELO RODRIGUES DA SILVA TORRICELLI - SP261703
EMBARGADO
: JOFEGE - SERVICOS TEXTEIS, INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
ADVOGADOS
: JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA
POSSE. RETROVENDA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA54829327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:00
Código de Controle do Documento: 6f8c169f-7c81-4eae-b76b-6005f0c888fe

Trata-se de embargos de declaração opostos por WALTER LUIS
CAMARGO, ADÉLIA THEREZA MORATTI CAMARGO e ANTONIO CESAR
CAMARGO (WALTER e outros) contra acórdão desta Terceira Turma, que conheceu
do agravo interno e negou provimento ao recurso especial, assim ementado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
RECONSIDERAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. RETROVENDA. INSTRUMENTO UNILATERAL
SEM ASSINATURA DA CREDORA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido enfrentou
adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia,
inexistindo negativa de prestação jurisdicional, sobretudo quanto a
inadmissibilidade dos instrumentos apresentados. 2. Não se admite
modificação válida das cláusulas pactuadas em escritura pública por
instrumento particular desprovido de assinatura da credora. 3.
Reconhecida a fragilidade probatória dos documentos indicados para
comprovação de retrovenda, é vedado o reexame de seu conteúdo
nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Recurso especial não provido.
(e-STJ, fl. 971)

Nas razões dos presentes aclaratórios, WALTER e outros apontam (1)
omissão sobre a tese de inidoneidade jurídica de duplicatas sem comprovante de
entrega, em violação do
II, da
sustentando tratar-se de
art. 15,
Lei no 5.474/1968,
questão de direito, e não de reexame probatório;
omissão e obscuridade sobre a
(2)
natureza potestativa da retrovenda (art. 505 do CC) e a inaplicabilidade do paralelismo
das formas (art. 472 do CC) ao exercício do direito de resgate, afirmando que o
instrumento particular seria mero veículo operacional do pagamento no prazo
contratual;
omissão sobre a anuência tácita e o comportamento concludente da
(3)
credora (arts. 111, 113 e 314 do CC), notando o recebimento do instrumento pela
preposta, a emissão de boletos e o recebimento das 16 parcelas que totalizam
exatamente o preço da escritura;
obscuridade sobre a incidência das Súmulas 5 e
(4)
porque o debate seria de subsunção jurídica de fatos incontroversos e
7/STJ,
valoração jurídica de prova tarifada, não de revolvimento fático; e
pedido de
(5)
prequestionamento constitucional para fins de eventual recurso extraordinário (arts. 1o,
3o, 5o, 93 e 170 da CF), caso mantida a negativa de enfrentamento das teses centrais
(e-STJ, fls. 983-1018).
Houve impugnação pela JOFEGÊ SERVIÇOS TÊXTEIS, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. (JOFEGÊ), defendendo o caráter protelatório dos embargos, a
inexistência de omissão ou obscuridade e apontando indevida inovação recursal pelos
embargantes (
comissório,
e
simulação/pacto
venire contra factum proprium
prequestionamento constitucional), além de reiterar os óbices das Súmulas 5 e
e
7/STJ
requerer aplicação de multa do
§ 2o, do CPC (e-STJ, fls. 1.023-1.033).
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54829327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:00
Código de Controle do Documento: 6f8c169f-7c81-4eae-b76b-6005f0c888fe

É o relatório.

VOTO

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
Nas razões destes aclaratórios, WALTER LUIS CAMARGO, ADELIA
THEREZA MORATTI CAMARGO, ANTONIO CESAR CAMARGO (WALTER e outros)
afirmaram violação do
do CPC porque o acórdão embargado teria
art. 1.022
sido omisso e obscuro ao não se aprofundar nas teses de violação de lei federal e ao
aplicar as Súmulas 5 e
sustentando que a controvérsia seria de revaloração
7/STJ,
jurídica de fatos incontroversos.
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado foi claro
ao pontuar que o Tribunal estadual decidiu a controvérsia com base na análise do
conjunto fático-probatório, concluindo pela insuficiência do instrumento particular não
assinado pela credora para alterar as cláusulas da escritura pública e pela ausência de
comprovação inequívoca do exercício da retrovenda.
O aresto embargado consignou expressamente:

O Tribunal bandeirante assentou que eventual alteração de cláusulas
especiais pactuadas em escritura pública — como disciplina de
parcelamento, incidência de juros e multa — exige manifestação
expressa de ambas as partes, sendo inapto, para tal finalidade,
instrumento particular desprovido da assinatura da credora. Essa
premissa fático-jurídica, extraída da prova documental e do título
público, conduziu à preservação do ajuste original e à exigência de
comprovação inequívoca do exercício da retrovenda, o que não
ocorreu. [...] Mantêm-se o entendimento de que o recebimento
administrativo do documento unilateral não importa anuência quanto
Documento eletrônico VDA54829327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:00
Código de Controle do Documento: 6f8c169f-7c81-4eae-b76b-6005f0c888fe

aos seus termos, sendo imprescindível indicação expressa de
concordância para alteração da forma de pagamento da retrovenda. (e-
STJ, fls. 974 e 976).

Portanto, as questões suscitadas, inclusive a alegação de anuência tácita e
a validade dos documentos apresentados, foram devidamente enfrentadas. O órgão
julgador concluiu que a revisão dessas premissas demandaria reexame de provas e
interpretação contratual, providência vedada em recurso especial. Ressalte-se que a
análise da idoneidade dos títulos mercantis, no contexto em que examinada pelo
Tribunal
, imiscui-se na análise da causa
, atraindo o óbice sumular já
a quo
debendi
aplicado. Dessa forma, o simples descontentamento da parte com a conclusão adotada
não autoriza a oposição de embargos de declaração.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão,
manifestando-se sobre todos os pontos alegados como omissos, não
havendo violação do
do CPC.
art. 1.022
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o descontentamento da parte com o resultado do julgamento
não caracteriza ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.
[...]
Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.151.151/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
12/12/2025)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Deixo, entretanto, de aplicar a multa prevista no
§ 2o, do CPC,
art. 1.026,
porque embora os argumentos de WALTER e outros não tenham sido acolhidos,
verifica-se que a oposição dos presentes embargos teve o propósito de obter
prequestionamento explícito de matérias constitucionais e infraconstitucionais para
viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias, bem como buscar o aperfeiçoamento
Documento eletrônico VDA54829327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:00
Código de Controle do Documento: 6f8c169f-7c81-4eae-b76b-6005f0c888fe

da prestação jurisdicional, o que afasta, na espécie, o nítido caráter protelatório
necessário para a imposição da penalidade.

Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54829327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:00
Código de Controle do Documento: 6f8c169f-7c81-4eae-b76b-6005f0c888fe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.146.020 / SP
Número Registro: 2024/0186285-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10140242720218260019
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WALTER LUIS CAMARGO
RECORRENTE : ADELIA THEREZA MORATTI CAMARGO
RECORRENTE : ANTONIO CESAR CAMARGO
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO FRANZIN - SP087571
MARCELO RODRIGUES DA SILVA TORRICELLI - SP261703
RECORRIDO
: JOFEGE - SERVICOS TEXTEIS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WALTER LUIS CAMARGO
EMBARGANTE : ADELIA THEREZA MORATTI CAMARGO
EMBARGANTE : ANTONIO CESAR CAMARGO
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO FRANZIN - SP087571
MARCELO RODRIGUES DA SILVA TORRICELLI - SP261703
Documento eletrônico VDA55075574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:12
Código de Controle do Documento: 4f23cd00-a198-40e3-be54-9449be2b5f48

EMBARGADO : JOFEGE - SERVICOS TEXTEIS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:12
Código de Controle do Documento: 4f23cd00-a198-40e3-be54-9449be2b5f48